Tribunal: TJDFT
Processo: 0718180-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO. CONSTATADA. PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente provido o recurso de apelação em ação visando à declaração de inexistência da relação jurídica contratual entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve omissão no acórdão que teria deixado de consignar, expressamente, a improcedência dos pedidos em relação à instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração objetivam esclarecer aspectos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, verifica-se a omissão apontada pelo embargante, pois a ausência de responsabilidade da instituição financeira restou devidamente fundamentada no acórdão.
5. Portanto, deve ser sanada a omissão para constar no dispositivo do julgado a improcedência dos pedidos em relação ao banco embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando restar identificada a ocorrência de omissão no acórdão”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.